Tribunal: TJDFT
Processo: 0770364-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano material (R$ 3.600,00) e por dano moral, em decorrência de suposta exposição da vida íntima do autor/recorrente em processos judiciais em trâmite nas Varas de Família. Em seu recurso, o autor/recorrente sustenta que a parte ré/recorrida, que atua como advogada da ex-companheira dele nas ações de Família, agiu com excesso da imunidade profissional ao qualificá-lo negativamente como “ébrio e violento” e por compartilhar as provas juntadas na ação de Alimentos na ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, expondo sua situação financeira e fiscal. Ainda, afirma que a ré/recorrida agiu indevidamente ao ingressar com Cumprimento de Sentença na ação de Alimentos pleiteando a incidência dos alimentos sobre o décimo terceiro salário.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70844575).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve excesso do exercício profissional pela ré/recorrida, enquanto advogada, apto a repercutir na esfera patrimonial e extrapatrimonial do autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. Da leitura das peças produzidas pela ré/recorrida, patrona da ex-companheira do autor/recorrente nas ações de Família, não se verifica excesso na conduta profissional. Os termos lá utilizados não possuem conteúdo vexatório ou cuja intenção foi atingir a reputação profissional do autor/recorrente ou até mesmo potencializar o conflito no âmbito familiar. Verifica-se, na verdade, que a advogada, no seu dever de defesa, apresentou os fatos com base nas provas fornecidas pela sua cliente, consoante se verifica do documento ID 70844419 - Pág. 1.
5. No que tange à alegação de quebra de sigilo bancário e fiscal do autor/recorrente nos autos da ação de Alimentos pela parte ré/recorrida, é cediço que quem detém esse poder é o magistrado e não a advogada em si, que se limita a requerer a produção desta prova ao Juízo quando não há cooperação do alimentante em informar a sua capacidade econômica para fins de fixação de alimentos. Ademais, verifica-se do ID 70844434 - Pág. 3 que a quebra do sigilo bancário e fiscal foi determinada tanto para autor/recorrente quanto para sua ex-companheira, em total paridade processual (ID 70844442 - Pág. 15), sem que houvesse excesso da conduta da parte ré/recorrida, enquanto patrona, visto que é medida comum nesses tipos de ação. Também não se verifica excesso com o pedido no Cumprimento de Sentença, sendo que eventual discordância dos cálculos dos alimentos, tal como alegado que houve o pedido de alimentos sobre o décimo terceiro salário, deve ser objeto de impugnação de valores nos respectivos autos da ação, o que não implica em excesso do exercício da profissão pela ré/recorrida.
6. Ademais, consoante mencionado na sentença, ora recorrida, o compartilhamento pela ré/recorrida das provas produzidas na ação de Alimentos na ação de Reconhecimento e Extinção da União Estável, e vice-versa, não extrapola o sigilo de tais documentos, tendo em vista que todas as ações no Direito de Família tramitam em segredo de justiça, por força dos art. 189,II,CPC. Isso significa que apenas as partes e os patronos possuem acesso aos autos do processo, preservando a intimidade das partes, tal como demonstrado no documento ID 70844435 - Pág. 2 e 3. Assim, não há que se falar em uso indevido de provas de um processo em outro, tampouco excesso do exercício profissional.
7. No que tange ao pedido de reparação por danos materiais, em razão do gasto com sessões de terapia, no valor de R$ 3.600,00, não merece acolhida, pois, além de não haver provas nesse sentido, foge do razoável atribuir a necessidade de acompanhamento psicológico à advogada da parte contrária em razão do conflito estritamente familiar. Situação que se confirma pela decisão do magistrado da Vara de Família (ID 70844421 - Pág. 5), que percebeu estarem ambos os genitores com dificuldades em conduzir o rompimento da unidade familiar, veja-se: “a espécie da guarda a ser fixada pelo Estado-Juiz, envolvendo genitores indiciariamente enfermos, que disputam a guarda dos filhos menores em grau elevado de beligerância”.
8. Isso posto, conclui-se que não houve qualquer excesso no exercício da advocacia por parte da ré/recorrida, pois do que foi apresentado nos autos não há elementos caracterizadores de violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente, que não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC.
9. Por fim, as alegações ventiladas no presente recurso de difamação, calúnia e injúria devem ser inicialmente tratadas na esfera penal para eventual pedido de reparação por moral.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.